Tribunal: TJMT
Processo: 1019830-04.2023.8.11.0015
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019830-04.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), TATIANA ASSMANN MEINERZ - EPP - CNPJ: 05.825.100/0001-70 (APELADO), ANDERSON TIAGO DA SILVA LIMA - CPF: 053.225.059-11 (ADVOGADO), MARCIO SILVA DA COSTA - CPF: 029.622.421-97 (ADVOGADO), TATIANA ASSMANN MEINERZ - CPF: 989.645.939-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. OBJETO ARREMESSADO POR TRATOR EM SERVIÇO DE ROÇADA ÀS MARGENS DA PISTA. DANO EM VEÍCULO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXTENSÃO DO DANO MATERIAL. ORÇAMENTO IDÔNEO APRESENTADO PELA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA TÉCNICA. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação Cível interposto por concessionária de rodovia contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, reconheceu sua responsabilidade objetiva por danos causados a veículo atingido por peça metálica arremessada por trator durante serviço de roçada às margens da rodovia, condenando-a ao pagamento de R$ 3.753,19 a título de danos materiais, indeferindo, contudo, a reparação por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado a título de indenização por danos materiais corresponde à efetiva extensão do prejuízo suportado pela parte autora ou se deve ser reduzido, conforme pleito da concessionária, que sustenta ser suficiente reparo de funilaria de menor custo.

III. Razões de decidir

3. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados aos usuários da rodovia por defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A indenização por danos materiais deve corresponder à efetiva extensão do prejuízo, conforme estabelece o art. 944 do Código Civil, incumbindo à parte autora comprovar o dano e o nexo causal, e à parte ré demonstrar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.

No caso concreto, a autora apresentou orçamento detalhado elaborado por empresa especializada, acompanhado de registro fotográfico do dano, indicando a necessidade de substituição da porta do veículo avariado.

A concessionária limitou-se a apresentar avaliação unilateral interna e alegações genéricas acerca da suficiência de reparo de funilaria, sem juntar orçamento alternativo ou laudo técnico apto a infirmar a prova apresentada pela parte autora.

A simples impugnação genérica do orçamento apresentado não se revela suficiente para afastar sua validade probatória, sobretudo quando se trata de veículo praticamente novo à época do sinistro, hipótese em que a substituição da peça danificada se mostra medida adequada para restabelecer o bem ao estado anterior.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A concessionária de rodovia responde objetivamente pelos danos causados a usuários em decorrência de atividades realizadas na faixa de domínio da via.

2. Apresentado orçamento idôneo pela vítima para reparação de danos materiais em veículo, compete ao causador do dano produzir prova técnica capaz de infirmá-lo, não sendo suficiente a mera impugnação genérica dos valores indicados.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §6º; CDC,
arts
. 14 e 17; CC, art. 944; CPC, art. 373, I e II; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AREsp
2.539.480, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
DJe
17/06/2024; TJMT, Apelação nº 1014027-64.2020.8.11.0041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 07/05/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATÓRIO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
pela
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
MULTIWARE TECNOLOGIA EIRELI
.
, que
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais
e
reconheceu a responsabilidade objetiva da Concessionária conden
ando
a Ré ao pagamento de R$ 3.753,19
(três mil, setecentos e cinquenta e três reais e dezenove centavos)
a título de danos materiais,
julgando improcedente
, contudo, o pedido de danos morais. Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento de custas e honorários (10% sobre a condenação), na proporção de 80% pela Ré e 20% pela Autora.

Em suas razões recursais (ID 336943894), a Apelante insurge-se exclusivamente quanto ao
quantum
dos danos materiais. Sustenta, em síntese:
q
ue o dano sofrido pelo veículo foi de pequena monta (arranhão e pequeno amassado), sendo desnecessária a substituição integral da porta e do vidro;
q
ue o depoimento do condutor do veículo na audiência de instrução confirmou que o dano foi superficial e que o veículo continua em uso sem reparos, o que demonstraria que a funcionalidade não foi afetada;
q
ue a Autora apresentou apenas um orçamento, o qual considera exorbitante
.

Pugna pela reforma da sentença para reduzir a indenização material para R$ 1.200,00
(mil e duzentos reais)
, valor correspondente ao reparo de funilaria e pintura, conforme avaliado internamente pela Concessionária.

Em contrarrazões (ID 336943898), a Apelada defende a manutenção da sentença, alegando que comprovou a extensão do dano
por meio
de orçamento idôneo e
que a Apelante não se desincumbiu do ônus de apresentar contraprova técnica ou orçamento alternativo válido, limitando-se a alegações genéricas.

É o relatório.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado
Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATÓRIO)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos (cabimento, legitimação e interesse) quanto extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo), conheço do recurso.

Na origem,
MULTIWARE TECNOLOGIA EIRELI

ingressou com a
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
em face de
MULTIWARE TECNOLOGIA EIRELI
,

narr
ando
que, em 25/05/2022, seu veículo (S10 LTZ, ano 2022) trafegava pela BR-163, km 733, quando foi atingido por uma peça de ferro arremessada por um trator a serviço da Concessionária Ré, que realizava roçada às margens da rodovia. O incidente causou danos à porta do motorista. A Autora pleiteou indenização por danos materiais no valor de R$ 3.753,19
(três mil, setecentos e cinquenta e três reais e dezenove centavos),
referente à troca da porta e danos morais no valor de R$ 15.000,00
(quinze mil reais)
.

A
r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT

julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais
e
reconheceu a responsabilidade objetiva da Concessionária conden
ando
a Ré ao pagamento de R$ 3.753,19
(três mil, setecentos e cinquenta e três reais e dezenove centavos)
a título de danos materiais, indeferindo, contudo, o pedido de danos morais.

Irresignada, a concessionária ingressou com
o presente recurso para o fim de
reforma
r
a sentença para reduzir a indenização material para R$ 1.200,00
(mil e duzentos reais)
, valor correspondente ao reparo de funilaria e pintura, conforme avaliado internamente pela Concessionária
.

A controvérsia recursal cinge-se exclusivamente à extensão dos danos materiais e ao valor da indenização devida. Não há discussão quanto à ocorrência do evento danoso ou à responsabilidade objetiva da Concessionária, pontos que restaram preclusos e incontroversos.

A Apelante sustenta que o valor de R$ 3.753,19
(três mil, setecentos e cinquenta e três reais e dezenove centavos)
, acolhido pela sentença para a substituição da porta do veículo, é excessivo, defendendo que um reparo de funilaria no valor de R$ 1.200,00
(mil e duzentos reais)
seria suficiente para recompor o prejuízo.

Pois bem. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, enquadrando-se a Autora no conceito de consumidora (art. 2º ou 17 do CDC) e a Ré no de fornecedora de serviços (art. 3º do CDC). A responsabilidade da
c
oncessionária é objetiva, nos termos do art. 37, §6º da CF e do art. 14 do CDC.

O art. 944 do Código Civil estabelece que "
a indenização
mede-se
pela extensão do dano"
. Para fazer
jus
à reparação material, incumbe à parte Autora comprovar o prejuízo suportado e o nexo causal, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Compulsando os autos, verifica-se que a Autora instruiu a inicial com fotografias do veículo avariado e um orçamento emitido por empresa especializada (
Aika
Distribuidora), detalhando as peças a serem substituídas e a mão de obra, totalizando o montante pleiteado. Trata-se de veículo que, à época dos fatos (maio de 2022), era praticamente novo (ano/modelo 2022), o que justifica a pretensão de substituição de peças avariadas por novas, ao invés de meros reparos de funilaria que podem depreciar o valor de mercado do bem.

A Apelante, por sua vez, alega que a troca da porta é desnecessária. Contudo, limitou-se a apresentar uma avaliação interna (unilateral) e argumentos retóricos de que o dano seria apenas estético.

Ocorre que, conforme bem pontuado pela Magistrada sentenciante, a Ré não acostou aos autos qualquer orçamento de oficina idônea ou laudo técnico que contestasse especificamente os itens do orçamento da Autora ou que demonstrasse, de forma cabal, que a funilaria seria suficiente para retornar o veículo ao
status
quo
ante com
a mesma qualidade de fábrica.

A alegação de que o veículo continua em uso sem os reparos não afasta o dever de indenizar. O fato de o automóvel rodar com a porta amassada não significa que o dano não exista ou que o proprietário deva se contentar com um veículo avariado. A indenização visa permitir que a vítima conserte o bem; o momento em que ela fará isso, ou se trafega com o bem danificado até o desfecho da lide, é irrelevante para a fixação do quantum indenizatório.

Ademais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, apresentado orçamento idôneo pela vítima, compete ao causador do dano desconstituí-lo mediante prova robusta (art. 373, II, do CPC), o que não ocorreu no caso em tela. A simples impugnação genérica de valores, desacompanhada de
contra-orçamentos
críveis, não é suficiente para afastar a pretensão autoral.

Nes
t
e sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO — BOLETIM DE OCORRÊNCIA LAVRADO POR AGENTE PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS INERENTES AO DEVER DE INDENIZAR - APRESENTAÇÃO DE ORÇAMENTO ELABORADO POR EMPRESA IDÔNEA – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA – AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR O DOCUMENTO - APRESENTAÇÃO DE UM ÚNICO ORÇAMENTO – POSSIBILIDADE – CULPA CONCORRENTE NÃO VERIFICADA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

“O Boletim de Ocorrência lavrado por autoridade policial que compareceu ao local do acidente goza de presunção juris tantum de veracidade, porque lavrado por funcionário público no exercício da função e, assim, dotado de fé pública.” (STJ -
AREsp
: 2539480, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 17/06/2024)

Não há nos autos comprovação de qualquer irregularidade no tráfego do veículo protegido pela apelada, que pudesse configurar culpa concorrente, sendo inviável o afastamento da responsabilidade exclusiva da apelante.

Para o embasamento do pedido de ressarcimento de danos materiais regressivos, viável a apresentação de único orçamento, elaborado por empresa idônea e que seja capaz de refletir os
consertos efetuados para o reparo dos danos alegados, de modo que, cabe à parte impugnante demonstrar que os valores lá empregados destoam dos valores mercadológicos, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

(N.U 1014027-64.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2025,
Publicado
no DJE 13/05/2025)
(destaquei)

Portanto, inexistindo prova técnica em contrário capaz de infirmar a necessidade de substituição da peça para o perfeito restabelecimento do veículo —
principal
mente por se tratar de veículo novo à época do sinistro —, deve prevalecer o orçamento apresentado pela Autora, que se mostra compatível com a natureza do evento (impacto de objeto de ferro arremessado por trator).

Em face ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pela Concessionária Rota do Oeste S.A., mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante (Ré) de 10% para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, mantida a proporção e a condenação da Autora fixadas na origem (visto que a Autora não recorreu e a majoração recursal incide sobre o trabalho adicional realizado em grau de recurso pela parte vencedora nesta etapa).

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026